Tribunal: TJMT
Processo: 1031139-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031139-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (EMBARGADO), AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (EMBARGANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1031139-96.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

AYLON DAVID NEVES

EMBARGADO:

LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AYLON DAVID NEVES contra o acórdão de Id. 323478388 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado para determinar que, no âmbito da Liquidação de Sentença n. 0012930-27.2012.811.0041, o trabalho pericial complementar fique restrito aos aspectos financeiros do
quantum
devido (atualização monetária e juros moratórios), afastado o reexame da classificação jurídica da verba indenizatória.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão e erro material na análise da alegação que a inclusão do plantel final nos lucros cessantes implica duplicidade indenizatória, contrariando o equilíbrio da indenização.

Cita a ocorrência de obscuridade na expressão “reclassificação jurídica da verba indenizatória”, bem como omissão na análise do conteúdo do laudo pericial, onde o perito apenas realizou uma distinção técnica da natureza contábil das parcelas.

Alega obscuridade e contradição da realização do novo cálculo, considerando que o perito jamais tratou a liquidação do plantel como premissa do lucro cessante.

Assevera, ainda, omissão quanto a oitiva do perito para se manifestar sobre os argumentos utilizados para atacar seu trabalho.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de imposição de multa por interposição de recurso protelatório (Ids. 329118893).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Embargos de Declaração opostos por AYLON DAVID NEVES contra o acórdão de Id. 323478388 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargado para determinar que, no âmbito da Liquidação de Sentença n. 0012930-27.2012.811.0041, o trabalho pericial complementar fique restrito aos aspectos financeiros do
quantum
devido (atualização monetária e juros moratórios), afastado o reexame da classificação jurídica da verba indenizatória.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no acórdão que a complementação pericial tinha por objetivo, tão somente, discriminar/adequar os índices de atualização e juros da dívida apurada, e não reclassificar rubricas indenizatórias, eis que tal discussão contrariaria decisões já estabilizadas nos autos, permitindo a eternização do litígio, em ofensa à segurança jurídica.

Logo, deu-se provimento ao recurso, de forma clara e indene de dúvidas, para se determinar que o trabalho pericial complementar fique restrito aos aspectos financeiros do
quantum
devido, isto é, índices de atualização monetária e juros moratórios, sem reexame ou alterações da base de cálculo do débito.

Todas as omissões, contradições e obscuridades apontadas nos aclaratórios tem como amparo à adequação das conclusões apresentadas no novo laudo, visando o Embargante adentrar na análise de matéria que esta Câmara, justamente, considerou que não já não mais podia ser reaberta.

Outrossim, a assertiva omissão quanto a oitiva do perito sequer merece ser conhecida, por se tratar de inovação recursal, visto que a questão não foi apresentada pelo Embargante em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, inexistindo omissão sobre matéria não questionada anteriormente.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, anota-se não se verificar, hipótese de recurso meramente protelatório a autorizar a aplicação da penalidade correspondente.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025